Tribunal: STF
Processo: ADI 3255
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-07
Data de publicação: 2008-08-07

Ementa:
EMENTA
Agravos regimentais em embargos de declaração. Ação
   direta de inconstitucionalidade. Extemporaneidade e ausência de
   impugnação dos fundamentos autônomos. Precedentes da Corte.
1. O
   agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão
   atacada não pode ser conhecido. Aplicação da Súmula nº 283.
2.
   Não se conhece dos embargos declaratórios opostos antes da
   publicação da decisão embargada, sendo certo que, no caso, a
   interposição ocorreu antes mesmo da juntada do acórdão.
3.
   Agravo regimental da ATRICON não-conhecido e agravo regimental do
   PT desprovido.